Tribunal: STF
Processo: ADI 748
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-01
Data de publicação: 1994-08-01

Ementa:
E  M  E  N  T  A:  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE -
INTERVENÇÃO  ASSISTENCIAL  -  IMPOSSIBILIDADE   -  ATO  JUDICIAL  QUE
DETERMINA  A JUNTADA, POR  LINHA, DE PECAS  DOCUMENTAIS - DESPACHO DE
MERO  EXPEDIENTE   -  IRRECORRIBILIDADE   -  AGRAVO   REGIMENTAL  NÃO
CONHECIDO.
         -  O  processo  de  controle  normativo  abstrato instaurado
perante  o  Supremo   Tribunal  Federal  não   admite  a  intervenção
assistencial de terceiros. Precedentes.
          Simples   juntada,   por   linha,   de   pecas  documentais
apresentadas  por   órgão  estatal   que,  sem   integrar  a  relação
processual,  agiu, em  sede de  ação direta de inconstitucionalidade,
como  colaborador informal da Corte (amicus curiae): situação que não
configura, tecnicamente, hipótese de intervenção ad coadjuvandum.
         - Os despachos de mero expediente - como aqueles que ordenam
juntada,  por linha,  de simples  memorial expositivo  -, por  não se
revestirem  de  qualquer  conteudo decisorio,  não  são  passiveis de
impugnação mediante agravo regimental (CPC, art. 504).